Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. FALHA NA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. COLÉGIO MILITAR. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada por candidata que buscava garantir sua inscrição no sistema de cotas para alunos de escolas públicas no Programa de Avaliação Seriada (PAS/UnB), alegando falha no sistema eletrônico da banca organizadora (CEBRASPE) no momento do envio da documentação comprobatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a legalidade da exclusão da candidata do sistema de cotas por ausência de envio tempestivo da documentação exigida no edital, bem como a possibilidade de concessão de tutela de urgência para garantir sua participação como cotista.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada foi mantida com base na ausência de elementos mínimos que comprovassem a alegada falha no sistema de inscrição.
4. O edital do certame, que vincula candidatos e a Administração, previa expressamente a necessidade de envio da documentação em prazo determinado. O descumprimento das regras editalícias justifica a exclusão do candidato.
5. Ademais, a parte agravante cursou o ensino médio em colégio militar, instituição que não integra a rede pública de ensino para fins de aplicação do sistema de cotas sociais, conforme precedentes deste eg. Tribunal.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.